Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 4o, caput, da Lei no 5.478/1968, os alimentos provisórios são devidos desde a data de sua fixação, e não da citação do alimentante.
2. A interpretação de postergar o início do cumprimento da obrigação alimentar, fixando a data da citação como termo inicial, serviria de estímulo a eventual ocultação do alimentante ao ato citatório, de maneira a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia. Com efeito, tal situação contraria o princípio do melhor interesse da criança e não atende ao próprio sentido protetivo dos alimentos.
3. A obrigação em questão tem natureza alimentícia, a qual visa a subsistência do menor, e, portanto, deve ser exigida desde a data de sua fixação.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.